Tribunal: TJMT
Processo: 1016249-60.2022.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016249-60.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Práticas Abusivas, Efeitos, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GABRIEL DINIZ DA COSTA - CPF: 927.617.120-72 (ADVOGADO), OZADIR MENOSSI GARDIN - CPF: 316.769.288-04 (AGRAVANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1016249-60.2022.8.11.0000
– Cuiabá

Agravante:
Ozadir Menossi Gardin.

Agravado:
Banco Santander (Brasil) S.A.

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL

–
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CARTÃO DE CRÉDITO (RMC) –
SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
– TUTELA INDEFERIDA – REQUISITOS ENSEJADORES DA TUTELA DE URGÊNCIA – NÃO DEMOSTRADOS – RECURSO DESPROVIDO.

A tutela provisória de urgência será concedida, nos termos do art. 300 do CPC, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Carecendo a comprovação de que os descontos do beneficio previdenciário são indevidos, por demandar
a questão relativa à inexistência da relação jurídica quanto à contratação do cartão de credito, dilação probatória, correta a decisão que indeferiu a tutela provisória reclamada.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1016249-60.2022.8.11.0000
– Cuiabá

Agravante:
Ozadir Menossi Gardin.

Agravado:
Banco Santander (Brasil) S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Ozadir Menossi Gardin, em face da decisão interlocutória proferida pela MMª Juíza de Direito da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da
A
ção Declaratória c/c indenização
,
proposta em face do Banco Santander (Brasil) S.
A.
,
que indeferiu a tutela provisória que visava a suspensão dos descontos mensais a título de RMC - Cartão de Crédito Consignado nos proventos do aposentado.

Inconformado, narra o agravante que ao solicitar o extrato de seu benefício previdenciário junto ao INSS, se surpreendeu ao verificar uma suposta contratação de cartão de crédito n.º 852142109-21 em seu nome. Alega ser idoso, com 74 (setenta e quatro) anos de idade, e que nunca firmou o referido contrato ou concordou com a reserva de margem consignável e descontos em seu benefício previdenciário. Busca, em sede de tutela de urgência, que o banco agravado seja compelido a não inscrever o nome do autor nos órgãos restritivos de crédito, além de proceder no imediato cancelamento e/ou suspensão do contrato de cartão de crédito discutido, liberando a reserva de margem consignável.

A par de tais argumentos, aponta a presença dos requisitos legais, notadamente a probabilidade do direito e o risco ao resultado útil, requerendo a reforma do
decisium
agravado.

O pleito de tutela antecipada recursal foi indeferido por meio da decisão de Id n. 139655182.

O juízo de origem não prestou as informações.

O agravado, apesar de devidamente intimado, não apresentou contraminuta (certidão - id n. 144641674).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 13 de outubro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1016249-60.2022.8.11.0000
– Cuiabá

Agravante:
Ozadir Menossi Gardin.

Agravado:
Banco Santander (Brasil) S.A.

V O T O

Cuida-se na origem, de ação declaratória c/c indenização, na qual se objetiva a declaração de nulidade do contrato referente à Reserva de Margem Consignável de Cartão de Crédito nº 852142109-21, que segundo alega o autor, não foi objeto de contratação entre as partes, informando que nunca firmou o referido contratou ou autorizou eventuais descontos realizados em seu benefício previdenciário.

Insurge-se o agravante contra o pronunciamento da togada
a quo
que indeferiu a tutela provisória que visava a suspensão dos descontos mensais a título de RMC - Cartão de Crédito Consignado nos proventos do aposentado.

Alega ser idoso, com 74 anos, sustentando que nunca firmou o contrato em discussão, bem como nunca concordou com a reserva de margem consignável ou eventuais descontos realizados em seu benefício, motivo pelo qual, buscar resguardar seus direitos com a suspensão dos descontos na sua fonte de renda proveniente do benefício previdenciário.

Pois bem. O agravo de instrumento constitui recurso s
ecundum eventum litis,
devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada.

Assim é que, atento aos limites restritos dessa espécie recursal, tenho que agiu com o costumeiro acerto a magistrada singular, porque não evidenciados, ao menos nesta fase embrionária do processo,
os pressupostos processuais indispensáveis à concessão da tutela provisória.

Isto porque, a probabilidade do direito postulado não se mostra verossímil, porque carece comprovação da cobrança indevida, pois a questão relativa à inexistência da relação jurídica quanto à contratação do cartão de credito, exige dilação probatória, de modo que se mostra imprescindível incursão processual verticalizada para a aferição da alegada inexistência de contratação da operação RMC, até porque o contrato questionado foi formalizado em 18.02.2017, e durante todo esse lapso temporal foram lançados os descontos nos proventos do aposentado sem qualquer contraposição, o que afasta o alegado perigo de dano irreparável,
que não possa aguardar o regular trâmite do processo, a fim de se apurar, com segurança, a eventual inexistência de contrato que ampare os descontos impugnados.

Nesse sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA

- SU
SPENSÃO DOS DESCONTOS DO BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA DA AGRAVADA SOB A DENOMINAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA TUTELA
– CONSTATAÇÃO – COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES –

FORMA/ESPÉCIE DE CONTRATAÇÃO E LEGITIMIDADE/LEGALIDADE – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC/15 – RECURSO PROVIDO.

Conforme previsão do art. 300 do CPC/15, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

In casu, como o agravante acostou tanto no instrumento quanto no feito originário a cópia do “Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado Banco BMG S.A e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento” firmado entre as partes, por ora, não há falar-se em presença dos requisitos do artigo 300 do CPC/15 para concessão da tutela para suspender os descontos do benefício de aposentaria da agravada, uma vez que a questão relativa à inexistência de relação jurídica quanto à contratação do cartão de crédito exige a produção de outras provas”
.
(RAI N.

1003319-10.2022.8.11.0000, 2ª Câmara de Direito Privado. Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, J. 28.04.22)

Outrossim, se reconhecida a ilegalidade dos descontos, as parcelas ser-lhe-ão restituídas na integralidade, acrescidas dos consectários devidos, inclusive, com a possibilidade de restituição em dobro em caso de má-fé, a corroborar a inexistência de
periculum in mora inverso
.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá,13 de outubro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2022